Tribunal: TCU
Processo: 043.525/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 702/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.525/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Goncalves Cruz (XXX.219.257-XX); Ana Maria de Andrade Lemos Pimenta (XXX.011.716-XX); Honorato Bergami Filho (XXX.005.068-XX); Maria Luiza Rodrigues (XXX.131.752-XX); Martial de Magalhaes Camara (XXX.624.217-XX); Rita de Cassia Costa Camarao (XXX.681.807-XX); Simone Alice de Oliveira Santana (XXX.866.374-XX); Sonia Faustino Mendes (XXX.456.001-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.